Tribunal: TJDFT
Processo: 0743984-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS E COM REGISTRO NA ANVISA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A Ação – Ação cominatória objetivando o fornecimento, pelo Distrito Federal, do medicamento ponatinibe 45mg, ou o asciminibe 40mg, não padronizados pelo SUS.
2. Decisão anterior – A decisão indeferiu a tutela provisória de urgência.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência a fim de compelir o Distrito Federal a fornecer os medicamentos postulados pela autora, registrados na Anvisa e não padronizados pelo SUS.
III – Razões de decidir
4. Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, porque não preenchidos os requisitos do Tema no 106/STJ, assim, mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para compelir o Distrito Federal a fornecer à autora os medicamentos pleiteados, com registro na Anvisa, mas não padronizados pelo SUS.
IV - Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.